Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0716788-58.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, VANILDA GOMES RABELO SILVA, MARCELO GOMES RABELO, CLAUDIO GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, VALDIR GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, MARILENE GOMES RABELO, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO APELADO: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, JUCELINO LIMA SOARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a apreensão de que os apelos[1] interpostos por Jucelino Lima Soares e por Vanilda Gomes Rabelo Silva e outros em face da sentença que extinguira, sem resolução do mérito, a ação reivindicatória aviada pelo primeiro apelante em desfavor dos derradeiros, foram livre e aleatoriamente distribuídos ao eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira no dia 10 de outubro de 2025[2]. Todavia, o eminente Desembargador, no dia 22 subsequente, arrimado no art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determinara[3] a redistribuição dos recursos a esta 1a Turma Cível. Na ocasião, apontara que este órgão judicial já se dedicara ao debate da questão de fundo tratada nesta ação reivindicatória, notadamente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0701900-15.2017.8.07.0000, interposto em face da ação que transitara nos autos do processo no 2016.06.1.004714-7. Segundo o externalizado por Sua Excelência, “o autor JUCELINO LIMA SOAREA alega que foi retirado da posse do imóvel em litígio por força de decisão proferida nos autos no. 2016.06.1.004714-7 que tramitou na Primeira Vara Cível de Sobradinho. Em consulta àqueles autos, verifica-se que a Colenda Primeira Turma Cível já conheceu anteriormente do Agravo de Instrumento no. 0701900-15.2017.8.07.0000 interposto pelo agravante para debate da questão de fundo, motivo pelo qual aquele órgão julgador é prevento para o julgamento do presente recurso.”. Nesse contexto, considerando que atuei como Relator do agravo de instrumento indicado, e à vista da decisão declinatória em referência, os apelos me foram, pois, redistribuídos[4]. Ocorre que a ação de reintegração de posse referenciada pelas partes nesta ação reivindicatória, a cujos autos o eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira certamente quisera fazer referência, diz respeito ao processo de n° 2001.06.1.004914-7 – e não ao processo n° 2016.06.1.004714-7, do qual, de fato, emergira o mencionado agravo de instrumento que fora submetido à minha relatoria, cuidando-se, no entanto, de mera ação de restauração de autos. Nada obstante, verifico da consulta aos autos da ação de reintegração de posse mencionada, cuja cópia fora coligida ao fólio, que o processo restara extinto sem resolução do mérito[5], tendo esta egrégia 1a Turma Cível sido responsável por analisar – e desprover[6] – o apelo manejado, ocasião em que atuei, inclusive, como Revisor. Ouso ponderar que não subsiste, mesmo assim, a prevenção afirmada. É que a ação de reintegração de posse que transitara no ambiente do processo n° 2001.06.1.004914-7, no bojo do qual houvera a interposição de apelo e, ademais, incidentalmente ao qual houvera tramitara a ação de restauração de autos da qual emergira, aí sim, o agravo de instrumento mencionado por Sua Excelência, encontra-se há muito resolvido, tendo o trânsito em julgado relativo ao provimento extintivo, mantido em segunda instância, ocorrido em 28/01/2013[7]. Sobreleva que, em se tratando de ação já resolvida definitivamente, inviável que irradie prevenção para resolução de ação subsequente, pois não subsiste conexão entre ação em curso e julgada (CPC, art. 55, §1o), nomeadamente quando inviável se ventilar a subsistência desse vínculo, ainda que a lide precedente estivesse em curso, em razão da divergência quanto à questão de fundo e a natureza jurídica de cada uma das ações, máxime porque a primeira ação volvera-se à discussão de ato-fato possessório, ao passo que a vertente está endereçada ao reconhecimento do domínio, encartando ambas as ações, assim, causa de pedir e pedido absolutamente diversos. Ainda que assim não fosse, não há vínculo de conexão entre as ações individualizadas se a ação reintegratória outrora manejada, não obstante possa se referir ao mesmo imóvel, já fora há muito resolvida, inexistindo a alegada prevenção de relatoria e de órgão. Conforme assinalado, deriva agora de regramento legal que não subsiste conexão enlaçando ação julgada e ação em curso, como no caso, passível de ensejar a distribuição por dependência (CPC, art. 55, §1o). Em suma, emerge inexorável que o processo do qual emergira o provimento sentencial aqui guerreado é distinto, não derivando, por óbvio, da ação de reintegração de posse em cujo apelo figurei como revisor, tampouco da correlata restauração de autos, em que, aí sim, atuei como relator do agravo do instrumento mencionado. Essas inferências, com a devida vênia, afastam a prevenção capitulada regimentalmente e pelo legislador processual, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Ou seja, somente se subsistisse conexão entre as ações nominadas é que poderia haver o reconhecimento de prevenção no formato legal e em conformidade com o princípio do juiz natural Destarte, não se tratando de decisão advinda do mesmo processo ou de processo conexo, pois inexiste conexão entre ações em curso e resolvida, inviável o reconhecimento da prevenção assimilada pelo eminente relator natural deste apelo, com a devida vênia. Sob essa realidade, tem-se que inexiste a prevenção reconhecida, tornando inviável a redistribuição dos recursos de apelação de molde a ser prestigiado o princípio do juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; TJDFT, art. 81). Repise-se que a decisão sentencial ora recorrida deriva de processo distinto (ação reivindicatória), que não guarda vínculo de conexão com a ação (reintegratória) que transitara no bojo do processo preteritamente aviado e há muito resolvida, tampouco com a ação incidental de recuperação de autos, da qual, de seu turno, derivara a interposição do agravo de instrumento mencionado e resolvido por esta 1a Turma Cível. Estivesse ainda transitando a ação de reintegração de posse, que, no entanto, frise-se, transitara em julgado no ano de 2013, poderia ser reconhecida, quando muito, relação de prejudicialidade entre ela e a ação reivindicatória, jamais de conexão apta a ensejar a prevenção reconhecida. Em suma, ausente recurso precedente originário desta ação reivindicatória (processo n° 0716788-58.2023.8.07.0006) ou de ação conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção, devendo o recurso ser distribuído livre e aleatoriamente, tal como ocorrera, inclusive, com a ação reivindicatória propriamente dita, que transitara na 2a Vara Cível de Sobradinho, e não na 1a Vara Cível de Sobradinho (responsável pelo julgamento da ação possessória). O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar os recursos aviados nesta sede de discussão pertinente ao domínio, e não de posse, está mesmo reservada ao eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira, pois lhe foram distribuídos livre e aleatoriamente, porquanto efetivamente inexistente prevenção na espécie, tal como corretamente certificado no momento da remessa dos autos à instância recursal. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar os apelos, pois devem ser distribuídos aleatoriamente, como de fato foram, determinando que sejam devolvidos, mediante compensação, à egrégia 8a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador José Eustaquio de Castro Teixeira, ressalvando que, não concordando S. Exa. com os fundamentos ora desenvolvidos, peço que restitua-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelações de ID 77173637 (fls. 658/680) e ID 77173641 (fls. 686/689). [2] - Certidões de ID 77241479 (fl. 735) e ID 77244149 (fl. 736). [3] - Decisão de ID 77685958 (fl. 743). [4] - Certidão de ID 77704843 (fls. 745). [5] - Documento de ID 77173473 (fls. 107/115). [6] - Documento de ID 77173474 (fls. 116/126). [7] - Documento de ID 77173475 (fl. 138).